Tribunal: TJPA
Processo: 0804404-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804404-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLEDSON DANIEL CRUZ BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804404-26.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES:
Marcelo Maia Carvalho júnior, OAB-PA nº 32.415; William Marvão Maciel, OAB-PA nº 36.377.

PACIENTE:

GLEDSON DANIEL CRUZ BATISTA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário n.º 0820187-74.2024.8.14.0006.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL E LIBERAÇÃO DO ACESSO AOS AUTOS. PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente, a quem se imputa a suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal), contra ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que mantém a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

II. Questões em discussão:

2. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; (ii) aferir a existência de cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos da investigação; e (iii) analisar a legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico após a conclusão do inquérito.

III. Razões de decidir:

3. As teses de excesso de prazo na conclusão do inquérito e de cerceamento de defesa encontram-se prejudicadas. A superveniência da conclusão do procedimento investigatório e a posterior liberação do acesso aos autos pela autoridade impetrada esvaziam o objeto do
writ
nestes pontos, configurando a perda do interesse de agir.

4. A manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). A gravidade concreta do delito – duplo homicídio qualificado, supostamente executado em contexto de organização criminosa – e o
modus operandi
empregado revelam a periculosidade do agente e justificam a permanência da medida para evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

5. C
ondições pessoais favoráveis, como a primariedade, não afastam, por si sós, a necessidade da medida cautelar, quando presentes elementos concretos que a justificam
(Súmula nº 08 do TJPA). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, mais brandas que o monitoramento eletrônico, mostra-se insuficiente e inadequada para conter o risco que a liberdade irrestrita do paciente representaria à ordem pública.

IV. Dispositivo:

7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, do Código Penal; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 143.457/RS; STJ - AgRg no RHC 121.903/PR; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808903-87.2024.8.14. 0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
conhecer parcialmente da impetração, e, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLEDSON DANIEL CRUZ BATISTA
, já qualificado nos autos, investigado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal)
,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0820187-74.2024.8.14.0006.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de: (i) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; (ii) cerceamento de defesa, pela negativa de acesso aos autos da investigação; e (iii) ilegalidade na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, que fora imposta até o desfecho do inquérito.

Formulam pedido para, no mérito, conceder a ordem para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, com a expedição do competente alvará de soltura sem restrições eletrônicas, e garantir o acesso integral aos autos.

A medida liminar requerida foi indeferida por esta relatoria (ID 25584697).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que noticiou a conclusão do inquérito policial e a retirada do sigilo dos autos (ID

25555915).

O DD. Procurador de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal (ID

26071217).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetração busca a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, sob os argumentos centrais de excesso de prazo na conclusão do inquérito, cerceamento de defesa e ilegalidade na manutenção da medida.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada.

1. Do Excesso de Prazo e do Cerceamento de Defesa – Perda Superveniente do Objeto.

As alegações de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e de cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos perderam seu objeto. Conforme bem pontuado pela autoridade coatora e pelo parecer ministerial, a superveniência da conclusão do procedimento investigatório e a consequente liberação do acesso aos autos tornam prejudicada a análise de eventuais ilegalidades pretéritas.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a perda do objeto do
Habeas Corpus
em tais circunstâncias.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou nesse sentido em autos de minha relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DENÚNCIA OFERTADA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.1. A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial, tenho como certo que, a matéria suscitada não merece ser conhecida, pois percebe-se que, no decorrer da impetração, foi recebida a denúncia, restando superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, neste particular, por perda superveniente do objeto do writ. (...). 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08089038720248140000 21972166, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Seção de Direito Penal).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça reitera que a finalização da fase investigatória supera a discussão sobre sua duração:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial.
2. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - AgRg no RHC: 143457 RS 2021/0064184-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Assim, julgo prejudicada a análise destes pontos.

2. Da Legalidade da Manutenção do Monitoramento Eletrônico.

Resta a análise da tese de ilegalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico. A defesa argumenta que, tendo sido a medida fixada "até o desfecho do inquérito policial", sua manutenção após este marco seria ilegal.

A interpretação não se sustenta. A fixação de um marco para a medida cautelar serve como um ponto de reavaliação obrigatória de sua necessidade, e não como um termo extintivo automático. I
sso porque a finalidade da medida cautelar, no presente caso a garantia da ordem pública, não se exaure com a mera conclusão da fase investigativa. Pelo contrário, com a consolidação dos indícios de autoria e materialidade no relatório final da autoridade policial, a necessidade de acautelar o processo e a sociedade pode se tornar ainda mais evidente, projetando-se para a futura instrução processual e o julgamento em plenário

No caso em tela, a manutenção da medida está devidamente alicerçada na garantia da ordem pública. O
periculum libertatis
exsurge da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente – a suposta participação em um duplo homicídio qualificado, crime de extrema violência, que teria sido planejado e executado no âmbito de uma organização criminosa. Tais circunstâncias indicam uma periculosidade acentuada e um risco real de que, em liberdade irrestrita, o paciente possa voltar a delinquir ou obstruir a instrução criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o
modus operandi
e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para a manutenção de medidas cautelares:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...).
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO TRIBUNAL LOCAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1.
No caso, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, inclusive a imposição do monitoramento eletrônico, que viabiliza o cumprimento das demais medidas impostas e o controle das atividades do acusado, foram devidamente fundamentadas, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida.
2
. Além disso, as providências acautelatórias impostas ao acusado estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se mostram devidamente adequadas ao caso concreto
, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação de tais medidas, mesmo porque serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória. (...). ” (STJ - AgRg no RHC 121.903/PR - Sexta Turma - Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior - Data do Julgamento: 10/03/2020 - Data da Publicação: 16/03/2020)

Nesse diapasão, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, cedem passo à necessidade da medida extrema, conforme o consolidado entendimento de que tais atributos, por si sós, não possuem o condão de garantir a revogação da prisão ou de medidas cautelares que a substituem, notadamente quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são manifestas, como no presente caso. Incide, na espécie, a
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal
.

Por conseguinte, e pela mesma razão, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda mais brandas que o monitoramento eletrônico, revela-se patentemente inadequada e insuficiente para neutralizar o risco à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PARCIALMENTE PREJUDICADA
a ordem de Habeas Corpus quanto às teses de excesso de prazo e cerceamento de defesa e, na parte remanescente,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
, mantendo na íntegra a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente
GLEDSON DANIEL CRUZ BATISTA
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2025